Tribunal: TJBA
Processo: 8049547-52.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049547-52.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONRADO MENEZES DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

AGRAVADO: Edimilton dos Santos Correia Lima

Advogado(s)
:
LEIDE MICHELE LUSTOSA FONTES, MARCELO VILAS BOAS GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8049547-52.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante
CONRADO MENEZES DA SILVA NETO
e Agravado
EDENILTON DOS SANTOS CORREIA LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR